Tribunal: TJDFT
Processo: 0726763-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO AUTOMÁTICO. MATÉRIA IRRELEVANTE PARA EXIGÊNCIA DA MEDIDA POSTULADA. OBRIGAÇÕES INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS ENTRE SI.
1. Conforme dispõe o art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, o pedido deve ser interpretado conforme o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé.
1.2. Por conseguinte, se o pedido de reintegração de posse constou expressamente nas razões da minuta de cumprimento parcial de sentença, a ausência de requerimento expresso nesse sentido no rol final da peça não impede o seu exame, inexistindo julgamento extra petita.
2. O art. 995 do CPC estabelece que, como regra geral, os recursos especial e extraordinário não são dotados de efeito suspensivo. Assim, uma vez proferido julgamento colegiado pelos tribunais de segundo grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata.
3. Se o título exequendo não previu a prerrogativa de retenção do imóvel por parte do comprador até que se restituíssem os valores pagos pelo negócio desfeito, não há como se condicionar o cumprimento da reintegração de posse ao pagamento prévio ou prestação de caução. Cumpria ao réu, na fase da resposta, buscar a reserva que somente deduziu a destempo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.